Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713733-04.2020.8.07.0007 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, JOSIANE SOUSA SANTANA APELADO: JOSIANE SOUSA SANTANA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal formulado por Josiane Sousa Santana, conforme petição Id. 30054637. Em síntese, a Apelante/Autora requer a imediata exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito, em relação ao contrato de financiamento discutido nos autos, e que o Apelado/Réu se abstenha de efetuar cobranças a ele relativas. Afirma que a r. sentença reconheceu a inexistência do débito referente ao financiamento imobiliário, determinou ao Banco que exclua o nome da Autora dos cadastros de inadimplência e cesse as cobranças administrativas, mas nada dispôs acerca da tutela antecipada vindicada e inicialmente indeferida. Alega que a antecipação dos efeitos da tutela pode ser requerida e concedida a qualquer momento, não sendo razoável esperar o fim do processo para que tenha seu direito garantido. Ao final, requer a antecipada da tutela recursal, para a imediata retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, relativo ao Contrato de Financiamento Imobiliário n. 33282300100633, e que o Réu se abstenha de realizar cobranças por qualquer meio. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano”. Por sua vez, o artigo 299, parágrafo único, do CPC estabelece que, nos recursos, “a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” No caso dos autos, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido para: a) Declarar a inexistência do débito vinculado ao contrato de crédito imobiliário discutido nos autos (ID 77028287) e, por conseguinte, determinar que o réu cesse as cobranças atinentes ao referido contrato; b) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.890,26, já considerada a devolução em dobro das parcelas cobradas indevidamente, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde cada desconto; c) Condenar a requerida à devolução em dobro de todos os juros e multas incidentes na conta corrente da autora pela utilização do cheque especial, proporcionalmente aos seguintes valores: a) R$ 1.187,14 e R$ 34,80, no período compreendido entre 2/4/2020 e 21/5/2020; b) R$ 2.445,13, no período compreendido entre 22/5/2020 3/8/2020. Caso o saldo negativo durante os mencionados períodos seja inferior aos acima expostos, o cálculo dos juros e correção monetária de cheque especial deverá considerar o valor total negativo, e não os valores acima. Ao final, sobre o valor encontrado devem ser acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde cada desembolso. d) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a presente data; e) Determinar que a requerida promova a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes em relação ao Crédito Imobiliário 33282300100633, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 1.000,00.” Entretanto, não houve reapreciação ou manifestação acerca da tutela de urgência anteriormente requerida e indeferida. No caso, considero presentes os requisitos que autorizam a tutela recursal antecipada, pois a espera pela prestação jurisdicional poderá causar graves prejuízos à Apelante, principalmente porque a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes impede o acesso ao crédito, bem como a realização de compras a prazo ou, até mesmo, a obtenção de financiamento imobiliário, como pretendia. Embora o julgamento da demanda esteja pendente de análise nesta instância recursal, não se pode olvidar que a presente controvérsia já foi exaustivamente debatida na instância originária, com a devida observância do contraditório e oportunidade de apresentação de provas pelas partes, tendo, então, a sentença meritória reconhecido a inexistência do débito oriundo de contrato de financiamento imobiliário não aperfeiçoado e, por conseguinte, deferido os pedidos correlatos, voltados à cessação das cobranças, restituição de valores, indenização e exclusão do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes. Ademais, não é razoável manter a inscrição do nome da Apelante em cadastro de inadimplentes por dívida que não contraiu. Acrescento que a medida antecipatória pretendida não se mostra irreversível, pois, caso a sentença venha a ser reformada, reconhecendo-se a responsabilidade da Apelante pela dívida questionada, seu nome poderá ser novamente inscrito em cadastros restritivos de crédito. Ante o exposto, antecipo em parte a tutela recursal para determinar ao Banco Santander (Brasil) S.A que exclua o nome da Apelante dos órgãos restritivos de crédito em relação ao débito questionado (Id. 2041074), no prazo de cinco dias, bem como se abstenha de realizar novas cobranças relativas ao aludido contrato, sob pena de pagamento da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora